Tribunal: TJDFT
Processo: 0750336-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. APROVAÇÃO E MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DA UNB. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
I. À luz da teoria do fato consumado, cuja aplicação é respaldada pelos princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade consagrados na Constituição Federal e no artigo 8o do Código de Processo Civil, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, foi aprovada no PAS e está cursando regularmente o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado.
II. Apelação conhecida e provida.